Tribunal: TJPA
Processo: 0001825-49.2018.8.14.0109
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2020-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001825-49.2018.8.14.0109
APELANTE: MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA

APELADO: LUCIMAR DA SILVA UCHOA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N°
0001825-49.2018.8.14.0109

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO CIVEL

APELANTE:
MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANCA DO PIRIÁ

PROCURADOR: ARIEL TORRES AGUIAR – OAB/PA 22.113

APELADA:
LUCIMAR DA SILVA UCHOA

ADVOGADO: TAYNARA BASTOS MENEZES - OAB/PA 23.274

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
PRELIMINAR. INÉPCIA DA INICIAL. VERBAS DE FGTS INDEVIDAS. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM MÉRITO DA AÇÃO. MÉRITO.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS RECÍPROCOS. IMPOSSIBILIDADE. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. MODIFICAÇÃO DO TERMO INICIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I-

Em preliminar, o Apelante sustenta a inépcia da inicial, na medida em que o FGTS somente seria devido aos trabalhadores regidos pela CLT e não aos servidores temporários, como a Apelada, a partir da entrada em vigor do Regime Jurídico Único dos Servidores do Município Recorrente (Lei Municipal nº 26, de 26/01/1994), revelando-se, portanto, que a tese formulada em preliminar se confunde com o mérito do presente Recurso e, como tal, será analisada.

II-

Trata-se de reconhecimento do direito de receber o valor correspondente ao saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço por servidor temporário, cujo contrato seja nulo por não atender ao requisito constitucional da prévia aprovação em concurso público.

III-

O STF, no exame do RE nº 895.070, concluiu que também se aplica aos contratos temporários declarados nulos o entendimento adotado no RE nº 596.478/RR-RG, segundo o qual “mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

IV-

Incabível a fixação de honorários sucumbências recíprocos, sobretudo porque a sentença julgou totalmente procedente o pedido da Autora, tendo apenas limitado sua pretensão ao prazo quinquenal, sendo legítima a condenação apenas do Município Apelante nos honorários sucumbências.

V-

Os juros e a correção monetária fixados na sentença são consectários legais e possuem natureza de ordem pública, sendo, portanto, passíveis de conhecimento e reforma de ofício, com relação ao
dies a quo
não havendo que se falar em
reformatio in pejus
. Precedentes do C. STJ.

VI-

Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANCA DO PIRIÁ
,
em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Garrafão do Norte, que, nos autos da Ação de Cobrança de FGTS, julgou procedente a demanda, nos seguintes termos (Id. 1648540 - Pág. 1 a 7):

(...) ISTO POSTO,
julgo PROCEDENTE a presente ação, condenando o MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ a pagar à autora LUCIMAR DA SILVA UCHOA a quantia de R$ 3.886,08 (três mil, oitocentos e oitenta e seis reais e oito centavos), acrescidos de correção monetária e juros simples de mora, nos termos acima, contados a correção monetária a partir da última remuneração (18/01/2017), e os juros de mora a partir do ajuizamento da ação (21/03/2018) até o trânsito em julgado deste feito, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condeno o réu ainda ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos temos do art. 85, §§ 2° e 3°, do CPC. Sem condenação em custas processuais, face ao disposto no art. 40, I, da Lei Estadual n° 8.328/2015.
Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 496, § 3°, I, CPC. (...)

Em resumo dos fatos, LUCIMAR DA SILVA UCHOA ajuizou a ação supracitada, narrando que teria sido servidora municipal do Réu/Apelante, no período de 01/02/2002 a 18/01/2017, aduzindo que o vínculo de natureza empregatícia estaria demonstrado nos contracheques e declarações emitidas por superiores hierárquicos dos setores em que trabalhou. Pontua, ainda, que teria mantido como Município demandado situação de emprego regular, contudo o Apelante teria ignorado seus direitos laborais, pelo que requer o recolhimento do FGTS pelo Município réu de todo o período do pacto laboral.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença ora guerreada.

Inconformado, o MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANCA DO PIRIÁ interpôs Recurso de Apelação
(Id. 1648541 - Pág. 1 a 12)
, sustentando, em síntese, em preliminar, a inépcia da inicial, na medida em que o FGTS somente seria devido aos trabalhadores regidos pela CLT e não aos servidores temporários, a partir da entrada em vigor da Lei Municipal nº 26, de 26 de janeiro de 1994 (Regime Jurídico Único dos Servidores do Município Apelante), pontuando que a Apelada teria ingressado no serviço público municipal, após a entrada em vigor do RJU daquele Município e, ainda assim, teria requerido a condenação do Recorrente ao pagamento do FGTS, por todo o período laborado, o que tornaria a inicial inepta, ante a total incongruência existente entre suas alegações e os pedidos requeridos.

No mérito, alega a inaplicabilidade do FGTS aos servidores temporários, em razão do vínculo estabelecido entre a Administração Pública e os servidores contratados em caráter temporário ter natureza administrativa e não trabalhista, razão pela qual entende não ser aplicáveis a tais contratos os preceitos da Consolidação das Leis do Trabalho, apesar de alguns tribunais possuírem o entendimento de que o FGTS seria extensível aos servidores públicos temporários, quando os seus contratos forem declarados nulos, o que alega ser uma leitura inadequada do art. 19-A, da Lei n° 8.036/90, apesar da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 596.478/RR, em que se reconheceu a constitucionalidade do art. 19-A, da Lei citada.

Pontua que, na esteira da jurisprudência do E. STF (ADI nº 3.395/DF), teria sido assentado que o contrato temporário, previsto no art. 37, IX, da CF/88, submetido ao regime jurídico próprio de Direito Administrativo, não teria reconhecido o termo
trabalhadores
, previsto no
caput
do art. 7º, da CF, como extensível aos servidores temporários.

Aduz, ainda, que o art. 39, § 3º, da CF teria estendido diversos direitos próprios dos trabalhadores regidos pela CLT aos servidores públicos, dentre os quais não estaria incluído o fundo de garantia por tempo de serviço – FGTS, muito embora tal direito possa ser concedido por normas infraconstitucionais, afirmando, ademais, que a Lei nº 8.036/90 não confere aos servidores públicos temporários o direito ao percebimento do FGTS.

Pugna, também, que os honorários sucumbências devem ser recíprocos, alegando que os pedidos da Autora teriam sido julgados parcialmente procedentes e apenas o Recorrente teria sido condenado em honorários.

Desse modo, requer o conhecimento e provimento do Recurso para reformar a sentença, no sentido de: – preliminarmente, reconhecer a inépcia da petição inicial; – no mérito, reconhecer a inexistência do dever de efetuar pagamento a título de FGTS ao servidor temporário não celetista, em razão do vínculo jurídico-administrativo; e – subsidiariamente, a condenação da Apelada ao pagamento de honorários recíprocos, diante da parcial procedência da ação.

Apelada não apresentou contrarrazões, apesar de intimada (Id. 1648541 - Pág. 15).

Remetidos os autos para o Ministério Público, a Representante Ministerial opinou pelo conhecimento e desprovimento do Recurso (Id. 1718148).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA)
:

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do Recurso e passo a proferir voto.

Preliminar de inépcia da inicial

Em sede de preliminar, sustenta a inépcia da inicial
, na medida em que o FGTS somente seria devido aos trabalhadores regidos pela CLT e não aos servidores temporários, a partir da entrada em vigor do Regime Jurídico Único dos Servidores do Município Apelante (Lei Municipal nº 26, de 26/01/1994)
, pontuando que a Apelada teria ingressado no serviço público municipal, após a entrada em vigor do RJU do Município Apelante e, ainda assim, teria requerido a condenação do Recorrente ao pagamento do FGTS, por todo o período laborado, o que tornaria a inicial inepta, ante a total incongruência existente entre suas alegações e os pedidos requeridos.

Nessa medida, verifica-se que o Apelante sustenta, em verdade, não ser devida à Apelada as verbas decorrentes do FGTS pelo período em que teria laborado para o Município Recorrente como servidora temporária,
revelando-se, portanto, que a tese formulada em preliminar se confunde com o mérito do presente Recurso

e, como tal, será analisada
.

Mérito

No mérito, sustenta o Município Apelante, em resumo,
a inexistência do dever de efetuar pagamento a título de FGTS ao servidor temporário não celetista, em razão do vínculo jurídico-administrativo.

Na espécie, restou demonstrado que a Apelada/Autora laborou, como servidora temporária, para o Município Recorrente,
no período de 01/02/2002 a 18/01/2017
, tendo o Juízo
a quo
declarado a nulidade
do contrato temporário celebrado entre as partes
, por afrontar o art. 37, II, da CF, pois o ingresso da Recorrida no Ente Municipal teria ocorrido sem a prévia aprovação em concurso público.

Por esse motivo, o Juiz de Direito julgou procedente a demanda, condenando o Município Apelante a pagar à Autora/Apelada a quantia de R$ 3.886,08 (três mil, oitocentos e oitenta e seis reais e oito centavos), acrescidos de correção monetária e juros de mora, nos termos da sentença, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condenou, ainda, o Apelante ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos temos do art. 85, §§ 2° e 3°, do CPC.

Pois bem.
Trata-se de reconhecimento do direito de receber o valor correspondente ao saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço por servidor temporário, cujo contrato seja nulo por não atender ao requisito constitucional da prévia aprovação em concurso público.

O tema em questão foi alvo de muitas controvérsias ao longo dos anos, seja quanto à constitucionalidade das contratações, seja no que concerne ao órgão do Poder Judiciário que seria competente para apreciar as demandas dessa natureza (se a justiça comum ou a especializada) ou, ainda, quanto aos direitos desses servidores perante a Administração Pública, diante da relação jurídico-administrativa que fora firmada.

Hodiernamente, tais discussões já se encontram, em sua grande maioria, superadas, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal já manifestou sua posição sobre o assunto, conforme se depreende da decisão no Recurso Extraordinário nº 596.478/RR, cuja ementa reproduzo,
in verbis
:

“Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2.
Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.
3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”.

(STF, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE. Relator (a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 13/06/2012, Tribunal Pleno. REPERCURSÃO GERAL. Div. 28.02.2013. P. 01/03/2013. Trânsito em julgado 09.03.2015).

Ademais, sem maiores digressões sobre as diferenças doutrinárias e legais entre

empregados e servidores públicos, remanesceu a discussão acerca dos efeitos das referidas decisões, agora com efeitos de Repercussão Geral (STF) e Recurso Repetitivo (STJ) em relação àqueles que exerceram cargos em violação à regra do concurso público, e aqui tem-se um universo de múltiplos cargos tanto de nível médio quanto superior.

Em relação ao contrato “temporário” transmudado em indeterminado pelas prorrogações sucessivas, o STJ até outubro/2014 apresentava julgados pela aplicabilidade do RE 596.478 (STJ, AgRg 1.452.468/SC; STJ, EDcl no AgRg no Resp 1.440.935, dentre outros) aos servidores nesta situação, passando no ano de 2015 a refluir este entendimento (STJ, AgRg do Resp 1.524333/SC; AgRg do Resp 1485297, AgRg do Resp 1470142; AgRg do Resp 14622288, dentre outros).

A discussão então passou, sob a pecha de impossibilidade de transmudação de regime de Estatutário para Celetista o pagamento de FGTS ao “servidor” que teve seu contrato declarado nulo, com fundamento no AgRg na Reclamação n. 4824-1, AgRg na Reclamação n. 7.157, AgRg nos Embargos de Declaração no Conflito de Competência n. 7.836, sem a observância de que os referidos julgados tratam da Competência para julgamento das ações de cobrança de verbas trabalhistas entre Administração e ex-servidor, a partir do julgamento da ADI 3395/DF que fixou a Competência da Justiça Comum, ou seja: não houve o enfrentamento do mérito, se devidas ou não as verbas e sim, só a fixação da respectiva competência:

AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. ADI nº 3.395/DF-MC. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS SUSCEPTÍVEIS DE MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É competente a Justiça comum para processar e julgar ações para dirimir conflitos entre o Poder Público e seus agentes, independentemente da existência de vício na origem desse vínculo, dada a prevalência de sua natureza jurídico-administrativa. 2.
Prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente.
3. Agravo regimental não provido. (Rcl 7157 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 17/02/2010, DJe-050 DIVULG 18-03-2010 PUBLIC 19-03-2010 EMENT VOL-02394-01 PP-00094 RTJ VOL-00213- PP-00496 RT v. 99, n. 897, 2010, p. 117-121 LEXSTF v. 32, n. 376, 2010, p. 151-158 REVJMG v. 61, n. 192, 2010, p. 378-381). (Grifo nosso).

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO, JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA ESTADUAL. PEDIDO DE TRANSFORMAÇÃO DE VÍNCULO ESTATUTÁRIO EM VÍNCULO CELETISTA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DE FUNDAÇÃO PÚBLICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. Segundo a jurisprudência do STF, não compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as causas fundadas em relação de trabalho com a Administração Pública, inclusive as derivadas de contrato temporário fundado no art. 37, IX, da CF e em legislação local,
ainda que a contratação seja irregular em face da ausência de prévio concurso público ou da prorrogação indevida do vínculo.
2. Agravo regimental desprovido. (CC 7836 ED-AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-036 DIVULG 20-02-2014 PUBLIC 21-02-2014). (Grifo nosso).

EMENTA Agravo regimental. Contrato temporário. Competência. Regime jurídico administrativo. Agravo regimental não provido. 1. Competência da Justiça comum para processar e julgar as causas envolvendo o Poder Público e os servidores a ele vinculados por relação jurídico-administrativa.
2. Prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente
. 3. Agravo regimental desprovido. (Rcl 4824 AgR, Relator(a): Min. MENEZES DIREITO, Tribunal Pleno, julgado em 02/04/2009, DJe-079 DIVULG 29-04-2009 PUBLIC 30-04-2009 EMENT VOL-02358-02 PP-00232 RT v. 98, n. 886, 2009, p. 128-130). (Grifo nosso).

Ocorre, que tão somente com o julgamento dos AgRg no Recurso Extraordinário n. 830.962 e AgRg 895.070 assentou-se perante o E. STF o entendimento quanto à extensão dos direitos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da CF, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux e do Ministro Dias Toffoli, o mesmo julgador do RE 596.478/RR, que assentou a Repercussão Geral sobre a matéria, com destaque a decisão de provimento do recurso de ex-servidor, exarada monocraticamente:

1ª TURMA STF

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. RE 596.478-RG. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. JULGAMENTO DE MÉRITO. 1.
O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS é devido aos servidores temporários, nas hipóteses em há declaração de nulidade do contrato firmado com a Administração Pública, consoante decidido pelo Plenário do STF, na análise do RE 596.478-RG, Rel. para o acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 1/3/2013.
2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - PRAZO SUPERIOR AO ADMITIDO NA LEGISLAÇÃO PERTINENTE - NULIDADE DO ATO - FGTS - DIREITO AO RECOLHIMENTO - PRECEDENTE DO STF.” 3. Agravo regimental DESPROVIDO. (RE 830962 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 11/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 24-11-2014 PUBLIC 25-11-2014). (Grifo nosso).

2ª TURMA STF

Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contratação temporária. Prorrogações sucessivas. Direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 596.478/RR-RG, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, concluiu que, “mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”. 2.
Essa orientação se aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante entendimento de ambas as Turmas. 3. A jurisprudência da Corte é no sentido de que é devida a extensão dos diretos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da República, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado. 4. Agravo regimental não provido.
(RE 895070 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 04-09-2015 PUBLIC 08-09-2015). (Grifo nosso).

Desta feita,
in casu
, patente o direito da Apelada de perceber os valores relativos ao FGTS, nos termos fixados na sentença guerreada, uma vez que a dissolução do contrato não se deu por vontade própria da Administração Pública, mas por necessidade de se adequar aos ditames constitucionais, não merecendo razão, assim, o pleito do Município Apelante.

É importante anotar que a situação em questão levanta assunto que, para além de polêmico, põe em evidência, de um
lado, a herança de um passado marcado por práticas contrárias aos princípios jurídico-administrativos e morais por parte da Administração Pública que, sob a justificativa da imperiosa necessidade do serviço, prescindia das exigências constitucionais, dando azo ao ingresso de pessoas mais ligadas ao Estado por vínculos sanguíneos ou de afinidade do que por sua qualificação profissional e, de outro lado, percebe-se a evolução dos órgãos e mecanismos de controle estatal, bem como o positivo amadurecimento intelectual e político da sociedade que, cada vez mais, opõe-se a práticas desse jaez.

Honorários sucumbências recíprocos

Pleiteia, ademais,
que os honorários
sucumbências sejam recíprocos
, alegando que os pedidos da Autora teriam sido julgados parcialmente procedentes e apenas o Recorrente teria sido condenado em honorários.

Não se sustenta a tese do Recorrente,
sobretudo porque a sentença ora atacada julgou totalmente procedente o pedido da Apelada/Autora, tendo apenas limitado a pretensão da Recorrida ao prazo quinquenal, nos termos fixados do
decisum
, sendo legítima, assim, a condenação apenas do Município Apelante nos honorários sucumbências.

Juros e Correção Monetária. Matéria de ordem pública. Apreciação de ofício.

Quanto aos juros e à correção monetária fixados na sentença, por serem consectários legais, possuem natureza de ordem pública, sendo, portanto, passíveis de conhecimento e reforma de ofício, não havendo que se falar, inclusive, em
reformatio in pejus
, tudo em conformidade com a jurisprudência reiterada do C. STJ.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA RURAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 489, § 1º, do CPC DE 2015. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ALEGADA AFRONTA AOS ARTIGOS 6º, 7º, 373, § 1º E 473, § 3º, DO CPC DE 2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282/STF. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL REQUERIDA. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. ACÓRDÃO RECORRIDO APOIADO NAS PREMISSAS FÁTICAS CONSTANTES DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE SUA REVISÃO NA VIA ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MODIFICAÇÃO DO TERMO INICIAL. PEDIDO IMPLÍCITO. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 5. "
A alteração dos índices de correção monetária e juros de mora, por se tratarem de consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, cognoscível de ofício. Deste modo, não há como acolher a alegação de que a alteração nesse ponto implicaria julgamento extra petita
". (AgRg no AREsp 32.250/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 15/03/2016). 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1585827/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020). (Grifo nosso).

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. SEGURANÇA ALIMENTAR. PREOCUPAÇÃO MUNDIAL COM A ALIMENTAÇÃO ADEQUADA, SAUDÁVEL, DE FORMA PERMANENTE E SUSTENTÁVEL. SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. EXPOSIÇÃO A VENDA DE PRODUTOS DETERIORADOS EM REDE DE SUPERMERCADOS. PUBLICIDADE ENGANOSA. SOBREPOSIÇÃO DE ETIQUETAS COM ALTERAÇÃO DA DATA DE VALIDADE DO PRODUTO. QUEBRA DA CONFIANÇA DA COLETIVIDADE DE CONSUMIDORES. VÍCIOS E DEFEITOS. DANOS MORAIS COLETIVOS. CONFIGURADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MANTIDO.
REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTENTE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
. (...) 14.
A correção monetária e os juros de mora, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício pelo órgão julgador, inexistindo a alegada reformatio in pejus
. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (REsp 1799346/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 13/12/2019). (Grifo nosso).

Na espécie, com relação ao tema, verifica-se que a sentença merece reforma, apenas com relação ao termo inicial de incidência dos juros e da correção monetária.

Nesse sentido, n
o cálculo da
correção monetária
,
o
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, ao passo que os
juros de mora
deverão incidir a partir da citação válida do Apelante, na forma do art. 239, do CPC.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de APELAÇÃO
e,
DE OFÍCIO
, reformo a sentença, com relação ao
dies a quo
da correção monetária e dos juros,
nos termos das razões acima lançadas.

Determino, ainda, à Secretaria deste Juízo, que adote as medidas necessárias, no sentido de retificar a autuação da demanda no Sistema PJe, com relação ao nome da nova advogada da Apelada, conforme substabelecimento constante nos autos (Id. 1648538 - Pág. 15).

É como voto.

Belém,

24

de agosto de 2020.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 23/09/2020